Tribunal: STF
Processo: Rcl 59384
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0002213-65.2013.5.03.0017, por afronta à Súmula Vinculante nº 10 ao decidido na ADPF nº 324.



    Na origem cuida-se de reclamação trabalhista na qual se buscava o pagamento de verbas trabalhistas.



     Sustenta-se, em suma que “o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.(eDoc 1, p. 3)



    Bem como, “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.” (eDoc 1, p.4)



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação trabalhista e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento de reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    No entanto, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao proferir o acórdão reclamado, procedeu à realização de distinguishing capaz de evidenciar peculiaridades do caso concreto. Confira-se (eDOC 4):



    A reclamante foi contratada pela 1ª reclamada, A&C Centro de Contatos S.A., para exercer a função de "Atendente Júnior" (f. 51), executando serviços de teleatendimento - call Center - em benefício exclusivo da 2 reclamada, CEMIG, conforme informado pelo preposto da A&C, em seu depoimento:"a reclamante só trabalhou com produtos da CEMIG, que os clientes faziam ligações no número da Cemig, que eram atendidas por reclamante e colegas, tirando dúvidas e recebendo e solicitações e reclamações" (f. 29). Demais disso, sobressai dos termos do contrato firmado entre as rés, que os serviços desenvolvidos pela autora inserem-se nas atividades rotineiras, permanentes e essenciais da CEMIG, acarretando-lhe proveito inequívoco. Tanto é assim que o objeto do referido contrato é a prestação dos "serviços de call center para relacionamento receptivo e ativo, na forma de Posições de Atendimento - PA's..." (f. 205). Ressalte-se que o art. 25 da Lei n° 8.987/95 não ' autoriza a terceirização de atividade-fim. Para melhor esclarecimento da questão, convém transcrever esse dispositivo legal: "Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. § 10 Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados". A lei permite à concessionária contratar terceiros para desenvolver atividades acessórias e complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados. Entretanto, não há autorização para terceirizar atividade-fim como, por exemplo, o contato direto com os consumidores para "abertura" de pedidos de ligação e religação de energia elétrica ou de manutenção de rede elétrica. Com efeito, a intermediação de mão de obra é vedada pelo Direito do Trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, com exceção das hipóteses lícitas de trabalho temporário ou nos casos de contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula 331, itens 1 e Dl, do TST. No caso em exame, não se cogita de contratação de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, mas de autêntica atividade-fim, pois não se pode negar que o atendimento aos consumidores é essencial ao regular funcionamento de uma empresa de fornecimento de energia elétrica. Logo, a contratação em debate constitui mera intermediação fraudulenta de mão de obra, o que caracteriza terceirização ilícita, situação que se enquadra nas disposições do verbete acima mencionado. Não obstante, o artigo 37, inciso II, da Constituição da República exige que a contratação de pessoal por parte dos entes integrantes da administração pública indireta, caso da tomadora, seja feita mediante concurso público, por isso, incide na espécie a exceção prevista no item II da Súmula 331/TST. Vale dizer, a impossibilidade de declaração do vínculo direto com a tomadora não impede sejam deferidos à autora os direitos e vantagens assegurados aos empregados desta empresa, não só os previstos em lei, mas também os estatuídos nos instrumentos coletivos da categoria, sob pena de desprestígio do trabalhador e premiação da ilicitude perpetrada e contrária à ordem jurídica (artigo 7º, XXX, da CR). A isonomia com os trabalhadores formalmente contratados pela CEMIG possui matriz constitucional, conferindo eficácia à regra fundamental consagrada no artigo 5º, caput, da Constituição da República, substrato à concretização da igualdade salarial, cuja inobservância resultará em flagrante vulneração àquela norma. O direcionamento da mão-de-obra da reclamante em prol da 2ª reclamada, de forma exclusiva, como relatado pelo preposto da 1ª demandada, reforça o direito da trabalhadora ao tratamento isonômico, sem que se vislumbre qualquer ofensa aos artigos 516 e 611, 612 e 614 da CLT, nem aos artigos 72, inciso XXVI e 8, III e VI, da CR ou mesmo ao disposto no Decreto 200/67. Considerando, ainda, que as atividades desempenhadas pela recorrente são necessárias e indispensáveis para a consecução do objeto social da contratante e, portanto, deveriam ser exercidas por empregados da CEMIG, o que não ocorre, descabe falar em ausência de identidade de funções entre os eles (autora e empregados). A responsabilização solidária das reclamadas decorre do reconhecimento da ilicitude da terceirização, aplicando-se à hipótese, subsidiariamente, o art. 942 do Código Civil, na forma autorizada pelo art. 8 da CLT, pois ambas as empresas participaram igualmente da fraude perpetrada (art. 99da CLT), contribuindo de igual forma para a ocorrência do ilícito e o dano causado à trabalhadora. Incabível, pois, perquirir acerca da responsabilidade subsidiária da tomadora sob a ótica da constitucionalidade do art. 71 da Lei n.28.666/93 e da ausência da culpa in vigilando e in eligendo. A declaração de repercussão geral exarada no RE 603.397, em que se discute a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em caso de terceirização de serviços não suspende ou vincula o presente feito, na medida em que a tramitação de recurso extraordinário perante o STF não importa na suspensão dos demais processos com o mesmo tema, tendo em vista que o recurso extraordinário possui efeito meramente devolutivo (art. 542, § 2, do CPC dc art. 321, § 42, do Regimento Interno do STF) e que tal procedimento vai de encontro com o princípio da razoável duração do processo (art. 59, LXXVIII, da CR/88). No que tange à Ação Declaratória de Constitucionalidade n9 16-DF, registra-se que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade do § 1, do artigo 71, da Lei nº 8.666/1993, não impediu que a Justiça do Trabalho, com base nos fatos da lide e em normas jurídicas, reconheça a responsabilidade do ente público por conduta culposa. A restrição imposta pela Suprema Corte diz respeito à aplicação, de forma irrestrita, da Súmula 331, item IV, do TST, o que, por certo, não retrata a situação dos autos em exame, em que ficou comprovada a fraude em relação à terceirização dos serviços da CEMIG.Nesse sentido, vale transcrever a seguinte ementa do Tribunal Superior do Trabalho:"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ENTE PÚBLICO. No caso dos autos, conforme expressamente consignado na sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão regional, trata-se de terceirização ilícita, haja vista que o trabalhador desenvolvia serviços inerentes à atividade-fim da Caixa Econômica Federal. Como é sabido, a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes, conforme dispõe o artigo 265 do Código Civil. Nos casos como o ora em análise, em que patente está a Configuração de terceirização ilícita, a lei autoriza a responsabilização solidária. E que, conforme determina o disposto no artigo 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, e, de acordo com o inserto no artigo 942 do mesmo dispositivo legal, os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. Se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Ademais, a responsabilidade extracontratual ou aquiliana da Administração Pública, nos casos de terceirização ilícita, decorre da sua conduta ilícita - prática de fraude - acerca da terceirização de atividade-fim, e não, simplesmente, do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. Portanto, se as duas reclamadas praticaram fraude em relação à terceirização de serviços, não se aplica o disposto no artigo 71, § 1, da Lei n 8.666/93 para afastar a responsabilidade subsidiária do ente público, de cuja incidência somente se pode razoavelmente cogitar quando há regularidade do contrato de prestação de serviços, o que, comprovadamente, não se verificou no caso dos autos, conforme expressamente registrado no acórdão regional. Pelos mesmos fundamentos, não há cogitar em contrariedade à Súmula ng 331, item IV, do TST. Recurso de revista não conhecido" (Processo: AIRR - 968-69.2010.5.03.0002 Data de Julgamento: 15/02/2012, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, 2 Turma, Data de Publicação: DEJT 24/02/2012). Desta forma, não se há falar em violação ao disposto nos artigos 59, II, e 102, ambos da Constituição da República.” (grifos nossos)



    Sendo esses os fundamentos do acórdão reclamado, constata-se a ausência de similitude entre a matéria nele debatida e aquela objeto do paradigma invocado. Na espécie, a decisão pelo reconhecimento do vínculo da obreira diretamente com a contratante ocorreu diante da constatação de fraude. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324.



    Ademais, no julgamento do paradigma, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.



    In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021)



    Por fim, quanto à suposta ofensa a Súmula Vinculante 10, o que articulado pela parte reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da inexistência de ofensa à cláusula de reserva de plenário quando o órgão judicante, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência, interpreta e aplica ao caso concreto a norma infraconstitucional que entende pertinente, procedimento que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento. (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    Por todo exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente